Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA ROBÓTICA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. LEI N. 14.454/2022. ROL DA ANS. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiário de plano de saúde contra operadora, visando custeio de prostatectomia radical robótica indicada para tratamento de adenocarcinoma de próstata, bem como compensação por danos morais. Sentença que confirmou tutela de urgência para determinar a cobertura integral do procedimento e condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Apelação da ré visando afastar condenação e do autor pleiteando majoração da indenização para R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de cirurgia robótica não incluída no rol da ANS, quando indicada por médico assistente para tratamento de câncer; (ii) estabelecer se o valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais é suficiente para compensar o sofrimento decorrente da negativa de cobertura.
III. Razões de decidir
3. A revelia da ré gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC/2015, art. 344).
4. A indicação médica fundamentada é elemento decisivo para definir o tratamento adequado ao paciente, não cabendo à operadora substituir o critério técnico do profissional assistente.
5. A negativa de cobertura para tratamento de câncer prescrito por médico é abusiva, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp n. 2.017.851/SP).
6. A cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para doença coberta viola o direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 6o) e não pode prevalecer.
7. O valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) mostrou-se inferior ao parâmetro usual adotado pela jurisprudência para casos análogos, sendo razoável a majoração para R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo
5. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor e negou-se provimento ao apelo da ré.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CPC/2015, art. 344; Lei n. 9.656/1998, art. 10, § 13 (com redação da Lei n. 14.454/2022).
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08/06/2022, DJe 03/08/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.017.851/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024; TJDFT, Acórdão 1845249, 0746376-62.2022.8.07.0001, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 10/04/2024, DJe 24/04/2024; TJDFT, Acórdão 2005616, 0705800-22.2021.8.07.0014, rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/05/2025, DJe 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 1995087, 0706744-63.2021.8.07.0001, rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 1995766, 0742933-35.2024.8.07.0001, rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 20/05/2025.